Tribunal: TCU
Processo: 001.234/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3185/2020-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos, que tratam do monitoramento das determinações objeto do Acórdão 3041/2019-TCU-Plenário , direcionadas ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em razão de irregularidades relacionadas às obras de adequação de capacidade e duplicação da BR-116, no estado do Rio Grande do Sul, entre os municípios de Porto Alegre e Pelotas; Considerando que a análise de unidade técnica objetivou avaliar a legalidade do 10o Termo Aditivo ao Contrato TT-460/2012, e seu reflexo no equilíbrio econômico-financeiro da avença, bem como apurar eventual dano ao Erário decorrente de falhas nos projetos básico e executivo do Lote 4 da BR-116/RS; Considerando que a unidade técnica identificou que fora firmado o 12o Termo Aditivo ao Contrato TT-460/2012, com o propósito de reequilibrar o Contrato TT-460/2012, nos termos da Instrução de Serviço (IS/DG/DNIT) 10/2019, em decorrência da elevação extraordinária e imprevisível dos custos de aquisição dos materiais betuminosos, no segundo quadrimestre de 2019; Considerando que a legalidade do 10o e do 12o Termos Aditivos ao Contrato TT-460/2012 está condicionada ao mérito da representação objeto do TC Processo 039.552/2020-9 , autuado com vistas a avaliar a IS/DG/DNIT 10/2019, bem como sua adequação às determinações contidas no Acórdão 1604/2015-TCU-Plenário ; Considerando indícios de irregularidades identificados no Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade - PAAR (50600.011136/2015-49), relacionados à execução dos contratos de elaboração de projetos (básico e executivo) e de supervisão do Contrato TT-460/2012, a cargo da empresa Ecoplan Engenharia Ltda.; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em apensar o presente monitoramento aos autos da deliberação originária (TC Processo 008.064/2019-9 ), sem prejuízo da determinação abaixo. 1. Processo TC- Processo 001.234/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar ao DNIT, com fundamento no artigo 4o, inciso I, da ResoluçãoTCU 315/2020, que , no âmbito do PAAR 50600.011136/2015-49, apure os eventuais danos decorrentes de falhas na execução do Contrato 460/2012, e, a depender do resultado, adote as medidas com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 69 e 70 da Lei 8.666/1993, dando conhecimento a este Tribunal, no prazo de 30 dias, das medidas adotadas e dos respectivos resultados.